Tribunal: TJDFT
Processo: 0733428-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733428-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICE CALIXTO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gleice Calixto Silva em face da r. decisão (ID 106273095, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal (Secretaria de Saúde), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 30040800), a Agravante afirma que colacionou documentação suficiente para demonstrar a inviabilidade de pagamento das custas processuais sem comprometer a subsistência própria e da família. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 106035891, na origem) e cópias de contracheque (ID 30040797), extratos bancários (ID 30040796), comprovantes de despesas (ID 30040795) e declaração de imposto de renda (ID 30040794). É o breve relatório. Decido. Na hipótese dos autos, a Agravante é servidora pública da Secretaria de Saúde e aufere remuneração mensal líquida aproximada de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) (ID 30040797). A despeito de afirmar que não possui recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, situação diversa é observada pela análise da documentação acostada aos autos. Isso porque, apesar da existência de diversos débitos em conta corrente, como pagamento da fatura de cartão de crédito, realização de PIXs e descontos de empréstimos, a Agravante mantém saldo positivo “em conta”, que consiste no somatório dos saldos em conta corrente e poupança (ID 30040796). Nesse sentido, observa-se que nos meses de agosto e setembro/2021 restou saldo no valor de R$ 636,32 (seiscentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos) (ID 30040796 – págs. 2 e 5) e no mês de outubro/2021, até o dia 7, de R$ 7.144,81 (sete mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) (ID 30040803 – pág. 7). Acrescente-se que a Agravante deixou de justificar a finalidade dos empréstimos bancários contraídos e da intensa movimentação de PIXs recebidos e enviados, a fim de comprovar a situação de pobreza alegada. Dessa forma, após detido exame da documentação apresentada, verifica-se que a Agravante não trouxe aos autos dados objetivos que demonstrem situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Assim, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários e declaração do imposto de renda da Agravante (IDs 30040794, 30040796, 30040801 e 30040803). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator